Tribunal: TJDFT
Processo: 0709579-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709579-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: M DO A B F RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por M. DO A. B. F., assistida pela Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que revogou as medidas protetivas anteriormente fixadas em seu favor contra seu marido RAIMUNDO NONATO CARVALHO, nos autos do processo n. 0815240-39.2024.8.07.0016 A liminar foi indeferida pela decisão de ID 69945608. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da reclamação, em face da intempestividade. Com razão. O prazo para a reclamação no processo penal é de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato, conforme disciplina o art. 233 do RITJDFT. Considerando que a parte é assistida pela Defensoria Pública, o prazo é de 10 (dez) dias, devido à prerrogativa legal do prazo em dobro. Como bem destaca o il. Procurador de Justiça oficiante, a própria reclamante informou que teve ciência do ato em 20/2/2025, “conforme a aba de expedientes no PJE”. Considerando o início do prazo no dia seguinte, o prazo esgotou-se em 3/3/2025, dia em que foi feriado de carnaval, ficando prorrogado para o primeiro dia útil subsequente; ou seja, 6/3/2025. Ainda que se faça uma análise a partir da intimação pessoal da ofendida, que ocorreu em 25/2/2025 (ID 227234311 dos autos de origem), o prazo exariu-se em 10/3/2025. Destarte, sob qualquer cenário, a reclamação encontra-se intempestiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2025 13:35:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator